Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0740324-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos, retornando-me, após, imediatamente conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2023 20:26:18. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada